Tribunal: TCU
Processo: 026.456/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Ministério da Cultura, em razão da Impugnação total das despesas, referente ao convênio no19/2006, (Processo original: 01420.005324/2016-21).

Inteiro teor:
Acórdão 2247/2025-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 2382/2020-TCU-Primeira Câmara , resolveu julgar irregulares as contas do Sr. Roque Pereira da Silva (CPF XXX.369.155-XX) e da Fundação de Assistência Socioeducativa e Cultural - Fasec (CNPJ 05.347.002/0001-75), e condená-los, em solidariedade, ao pagamento do débito apurado nos autos; considerando que neste momento o Sr. Roque Pereira da Silva ingressa com recurso de revisão (R001, peças 88 a 92), em que argumenta pela ocorrência do disposto no inciso III do artigo 35 da Lei 8.443/92 e o reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento; considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela AudRecursos, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada contra o 2.382/2020 - TCU - 1a Câmara não preenche os requisitos específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, previstos nos incisos do artigo 35 da Lei Orgânica do TCU; considerando que o recorrente se limita, essencialmente, a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; considerando que a análise efetuada pela AudRecursos (peça 94) conclui pela ocorrência da prescrição, principal e intercorrente, da pretensão de ressarcimento, nos termos dos artigos 2o e 8o da Resolução-TCU 344/2022, dado o lapso superior a cinco anos existente entre os eventos de setembro de 2009 e a emissão do parecer financeiro em março de 2015 (peça 1, p. 120-125, e peça 12, p. 40-48). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, c/c os artigos 2o e 8o da Resolução-TCU 344/2022, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Roque Pereira da Silva, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade aplicáveis à espécie; b) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão de ressarcimento em relação aos responsáveis Fundação de Assistência Socioeducativa e Cultural - Fasec e Roque Pereira da Silva, mencionados no item 9.2 do Acórdão 2382/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 46); e c) determinar seja comunicado aos interessados o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela AudRecursos. 1. Processo TC- Processo 026.456/2016-8 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 000.672/2021-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Fundação de Assistência Socioeducativa e Cultural - Fasec (05.347.002/0001-75); Roque Pereira da Silva (XXX.369.155-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado da Bahia. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Marconi Calmon do Nascimento Filho (35747/OAB-BA), representando Roque Pereira da Silva. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.